Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719580-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEWTON MARLOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA D E S P A C H O O recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição de ID 76687383, o causídico que representa o agravado GUSTAVO BRENNER DE AZEVEDO PAIVA noticia a renúncia do mandato e comprova a comunicação à parte por meio do documento anexado ao ID 76687384. Diante desse novo contexto, antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, intime-se o agravado GUSTAVO BRENNER DE AZEVEDO PAIVA, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, sob pena de prosseguimento do feito. Decorrido o prazo do § 1o do artigo 112 do CPC, exclua-se do cadastramento o nome do causídico renunciante. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora